Tribunal: STF
Processo: HC 259540
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.019.928/DF. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, em razão da “prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa”. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Na hipótese, a investigação se destina a apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, considerando a apreensão de cerca de 500 kg de cocaína no interior do navio JAWOR, de bandeira das Bahamas, no Porto de Itaqui/MA. Após diversas diligências realizadas, em especial a extração e análise dados telemáticos relacionados aos air tags (rastreadores fabricados pela Apple) apreendidos junto com a carga de cocaína, foi possível encontrar fotos de uma caminhonete carregada de embalagens similares às que estavam no navio JAWOR. As fotos estavam armazenadas em nuvem da conta iCloud que ativou a air tag, no caso, do usuário "lucasmarlboro@icloud.com" - Lucas Silva. Com o andamento das investigações, relatou-se que, a partir das coordenadas de geolocalização aproximada relativas às fotos, foi constatado que a caminhonete estava em uma casa na Praia de Panaquatira, utilizada para aluguel de temporada, cujo proprietário forneceu aos policiais os dados sobre os contratos realizados no período de interesse para as investigações. Dessa forma, verificou-se que, no período de 25/9/2024 a 2/10/2024, a casa esteve alugada para Maxuel André da Silva, que foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão pela DRE/DRPJ/SR/PF/SP no âmbito da operação Taeguk, destinada a investigar “organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas pelo modal marítimo com destino a Europa, através dos portos dos estados de Macapá, Belém, Maranhão, Ceará e outros”. Além da existência de vínculos relevantes entre Lucas Silva e Maxuel André da Silva, foram realizadas outras diligências que levaram a indícios do envolvimento de mais indivíduos, a saber: Anderson Souza Silva, Anderson Martins Correa (paciente), Allyf Feitosa Andrade e Marcos Antônio. 



    [...]



    Nesse contexto, o Juízo de 1º grau, ao decretar inicialmente a prisão temporária, afirmou a imprescindibilidade da custódia para assegurar a colheita de provas, afastando os riscos de ocultação, destruição e falsificação durante as buscas e apreensões deferidas, bem como dificultando de sobremaneira a combinação fraudulenta de versões entre os investigados, garantindo que fossem ouvidos ao mesmo tempo, mas separadamente, sem que recebessem influências indevidas uns dos outros, além de assegurar eventuais necessidades de realização de reinquirições, acareações e confrontos de versões. Consignou, ainda, que medida também se justificaria pela movimentação suspeita dos investigados, provavelmente destinada a novas práticas delitivas.



    Já na decisão ora impugnada, que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, restou consignado que seria necessário: a) garantir a ordem pública, considerando a quantidade de substância apreendida na origem da investigação (500 kg de cocaína), atribuída ao mesmo grupo ora investigado, bem como a concreta possibilidade de reiteração criminosa, vez que os elementos colhidos até o momento. apontam para a existência de uma organização criminosa estruturada e com atuação transnacional; b) permitir o deslinde da instrução criminal, porquanto há diligências essenciais pendentes, como a extração e análise de dados das mídias apreendidas (inclusive no celular do paciente), bem como a oitiva de outros investigados; e c) assegurar a aplicação da lei penal, pois a natureza transnacional do delito (com menção a destinos como Cartagena e Europa) e a aparente estrutura da organização criminosa indicam que os investigados possuem recursos e contatos que podem facilitar a evasão do país.



    Posta a questão nestes termos, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo se mostram idôneos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, pelo menos neste momento. Isso porque, conforme salientado na decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC nº 1011585-90.2025.4.01.0000, consta que os investigados estariam se encontrando para praticar novos delitos, conforme IPJ nº 007/2025DRE/DRPJ/SR/PF/MA, na qual registrou-se que o paciente estaria em um galpão, junto com outro investigado e com um veículo utilizado para transporte de drogas. Essa circunstância demonstra concreta possibilidade de reiteração delitiva, mormente pela possível existência de uma organização criminosa estruturada e com atuação transnacional, sendo necessário, assim, resguardar a ordem pública. 



    Ademais, a custódia cautelar também se justifica para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois além de haver diligências em andamento (como a extração e análise de dados das mídias apreendidas, inclusive no celular do paciente), a aparente estrutura da organização indica que os investigados podem facilmente se evadir do país, principalmente porque há três mandados de prisão pendentes de cumprimento (contra Anderson Souza Silva, Allyf Feitosa Andrade e Marcos Antônio), o que corrobora a possibilidade de o custodiado se furtar à aplicação da lei penal ou mesmo combinar versões e ocultar/destruir provas.



    Por fim, não assiste razão à parte impetrante quando sustenta haver excesso de prazo na condução das investigações, já que, como exposto, se trata de complexa investigação, que busca desmantelar aparente organização criminosa destinada à prática de tráfico internacional de drogas. E exatamente diante do cenário de urgência é que o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva foi analisado no plantão judiciário, já que o prazo da custódia temporária se encerraria no período do feriado de Páscoa. 



    [...]



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca “o excesso de prazo para oferecimento da denúncia”, pois “a prisão foi convertida em preventiva no dia 17/4/2025”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente